Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703134-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECANTO DAS AGUAS PROMOTORA DE EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CAMILA ALVARENGA GONCALVES, TURONES PANIAGO MORENO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Publicação Exclusiva em Nome de Patrono – Ato Posterior Incompatível - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento em face de Decisão que indeferiu o pleito de nulidade de intimação da Sentença, em razão da publicação realizada em nome de apenas um dos patronos da parte. Em suas razões de recurso, o agravante pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarada a nulidade da intimação, bem como requer, em antecipação da tutela recursal, “determinar que o Juízo a quo se abstenha de realizar qualquer constrição financeira em face da Agravante”. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem dos fatos e provas colacionados aos autos. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos constantes dos autos. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Pela clareza de seus fundamentos, transcrevo a Decisão recorrida: “Da análise dos autos, extrai-se que foi juntado pedido de ID. 123695063, voltado à publicação exclusiva em nome do Advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB DF 20182-A, patrono da parte ré. Transcorridos 20 (vinte) dias, a parte ré, por meio de contestação juntada pelo mencionado advogado, pediu a publicação exclusiva em nome da Advogada DANIELLE BALDASSO DE ANDRADE, OAB/DF 28.471, consoante se observa do ID. 1255845051. Prolatada a sentença de ID. 142130098 e certificado o trânsito em julgado correlato (ID. 147433661), a parte ré apresentou a petição de ID. 147499234, oportunidade em que pediu o chamamento do feito à ordem, com vistas à desconsideração do trânsito em julgado e republicação da sentença. É a síntese. Decido. Verifica-se do DJE de 23/11/2022, publicado em 24/11/2022, pg. 1041, que houve a publicação da referida sentença em nome da advogada DANIELLE BALDASSO DE ANDRADE, OAB/DF 28.471 (https://pesquisadjeapi.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2022/216.pdf#page=0). O ato ocorreu em atenção ao pedido de ID. 1255845051 e à procuração de ID. 123695064. Cronologicamente, a petição de defesa apresentada em momento posterior à juntada de ID. 123695063, com o pleito de publicação exclusiva em nome da mencionada patrona, excluiu, por interpretação lógico-gramatical, o dever de publicação em nome do Advogado Dino. Em distinguishing aos julgados apresentados no ID. 147499234 e à hipótese do art. 272, §6o, do CPC, saliento que o caso em apreço não é de pedido de publicação exclusiva em nome de dois patronos, mas, primeiramente, de publicação apenas em nome do patrono Dino e, 20 (vinte) dias após, de novo pedido de publicação exclusiva em nome da Advogada Danielle. Portanto, INDEFIRO o pedido de ID. 147499234 e mantenho a certificação de trânsito em julgado. Prossiga-se nos termos anteriores”. Com efeito, a parte inicialmente requereu a intimação exclusiva em nome de um patrono. Contudo, posteriormente, na peça de Contestação, requereu que a intimação fosse realizada exclusivamente em nome de outro patrono. Apesar da possibilidade legalmente prevista de publicação exclusiva em nome de mais um advogado, nos termos do artigo 272, parágrafo 5°, do Código de Processo Civil, o ato posterior tornou sem efeito o anterior. Ou seja, o pedido de intimação exclusiva em nome da advogada Danielle, substituiu o pedido anteriormente feito para intimação exclusiva em nome do advogado Dino. Válido ressaltar que a interpretação é diversa quando em um mesmo pedido de intimação exclusiva consta o nome de dois patronos diversos. Assim, como bem exposto pelo Magistrado de origem, em interpretação lógico-gramatical, o pedido posterior de publicação exclusiva – privativa, única, específica - em nome de uma pessoa, afasta os anteriores, não havendo qualquer nulidade em sua observância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator